Tribunal: TJSP
Processo: 1000290-72.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – CONTRATAÇÃO REFUTADA PELA AUTORA – CONTRATO SUBSCRITO POR PESSOA QUE, SEGUNDO A AUTORA, NÃO INTEGRA O SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO INCONTROVERSA – NÃO ADOÇÃO DAS CAUTELAS MÍNIMAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO – ÓBICE À APLICAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – CONTRATAÇÃO REFUTADA PELA AUTORA – CONTRATO SUBSCRITO POR PESSOA QUE, SEGUNDO A AUTORA, NÃO INTEGRA O SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO INCONTROVERSA – NÃO ADOÇÃO DAS CAUTELAS MÍNIMAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO – ÓBICE À APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 – RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS.
- RECURSO DESPROVIDO.